Tribunal: TJES
Processo: 5002107-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002107-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002107-98.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 0002563-03.2021.8.08.0011 pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedidos de indenização, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que a agravante se abstenha de realizar qualquer desconto nos benefícios previdenciários da agravada, no valor mensal de R$ 52,25, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem, haja vista que houve a contratação de empréstimo consignado pela parte agravada.

Efeito suspensivo indeferido (id
1207274
). Ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 07 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002107-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao presente recurso para cassar a decisão unipessoal que deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Como destacou o
eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, "
o fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória
(
CDC,
a
rtigo 6º, VIII
)
, não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência, o que não se verifica neste caso
".

Ante o exposto, rogando
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, dou provimento ao presente recurso para revogar a decisão impugnada e indeferir a tutela provisória de urgência, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002107-98.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A

VOTO

Conforme relatoriado, Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 0002563-03.2021.8.08.0011 pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedidos de indenização, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que a agravante se abstenha de realizar qualquer desconto nos benefícios previdenciários da agravada, no valor mensal de R$ 52,25, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

De início, destaco que o objeto do presente recurso não é a eventual abusividade do contrato de empréstimo consignado com o fornecimento de cartão de crédito, mas a existência do próprio contrato firmado pela parte agravada, com as limitações cognitivas deste momento processual.

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que o agravante não conseguiu demonstrar a alegada contratação de empréstimo, a fim de justificar os descontos no benefício previdenciário do agravado.

Considerando que a tese da parte agravada funda-se, dentre outros pontos, na ausência de contratação de empréstimo consignado, na esteira do art. 373, do CPC, era ônus do agravante provar a existência regular do negócio jurídico, seja com a assinatura do contrato (por meio físico ou eletrônico), seja pela gravação do atendimento, na hipótese de contratação por meio telefônico, dever do qual não se desincumbiu.

Não obstante tenha juntado o respectivo contrato, entendo que há considerável dúvida acerca da titularidade da assinatura nele lançada, hipótese que reclama dilação probatória técnica neste sentido, não sendo possível em cognição rasa, se concluir pela contratação.

Isso porque, do exame das faturas juntadas aos autos é possível notar que não houve a utilização do cartão de crédito fornecido pelo agravante quando da contratação do empréstimo consignado com cartão de crédito, peculiaridade que indica o desconhecimento da parte agravada do próprio negócio jurídico em si.

No mesmo caminho, a existência de transferências eletrônicas (TED) em favor do agravado, de igual modo, não é capaz de provar a existência de contrato, sobretudo porque tais fatos são frequentes nas hipóteses de ausência de contratação ou contratação fraudulenta.

No mesmo giro, como constatado pelo juízo de origem, o perigo da demora e a irreversibilidade da medida encontram-se na permanência dos descontos em verba alimentar e a possibilidade de restabelecimento na hipótese de comprovação da relação jurídica contestada.

Por derradeiro, entendo que o arbitramento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento se mostra desproporcional, sobretudo em razão do valor dos descontos que a parte agravante deve se abster de efetivar (R$ 52,25), razão pela qual a redimensiono para R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser ressaltada a possibilidade de majoração na hipótese de inobservância.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para alterar as
astreintes
para
R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo ser ressaltad
a
a possibilidade de majoração na hipótese de inobservância.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002107-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVAD
A
:
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
p
elo
Banco BMG S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível d
a Comarca de

Cachoeiro de Itapemirim
, que,
nos autos da
ação de
claratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano moral
autuada sob nº 0002563-03.2021.8.08.0011,
ajuizada por
Maria José dos Santos Siqueira
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que o agravante
se
abstenha de realizar
os
descontos
mensais de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

que
vem
efetua
n
do
no
s

proventos de aposentadoria
da agravada, referente
s
ao pagamento das prestações d
o
contrato de
cartão de crédito
consignado
impugnado n
a inicial,
sob pena de multa
fixada
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Na sessão do dia 03/08/2021, em que o Eminente Relator negou provimento ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do ju
l
gamento.

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos não demonstrados neste caso.

A
agrava
da
não
instruiu a inicial da ação que tramita em 1ª Instância com
elemento de prova
capaz de
demonstrar
a inexistência do débito cobrado pelo agravante mediante desconto em folha de pagamento.

As provas reunidas demonstram que no dia 18/09/2018 as partes firmaram um contrato de cartão de crédito consignado prevendo a possibilidade de realização de saque/empréstimo utilizando o limite do cartão e com autorização para o pagamento das prestações mediante desconto em folha de pagamento (ID nº 1206383).

O aludido contrato, assim como a autorização para o desconto em folha de pagamento, foi devidamente assinado pela agravada e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, circunstância que, em princípio, comprova a regularidade da contratação.

Além disso, o agravante comprovou os saques realizados pela agravada, no valor total de R$ 1.554,00 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), quantia que foi depositada na conta-corrente por ela mantida no Banco Santander S/A (ID nº 1206485), demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado mediante a utilização do limite do cartão de crédito.

Averbe-se que apesar de a agravada ter afirmado na inicial que não tem nenhum débito com o banco agravante e que não solicitou o cartão de crédito consignado, não impugnou a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, bem como dos documentos apresentados pelo banco, exigidos no momento da contratação.

Ressalte-se que o fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória
(
CDC,
a
rtigo 6º, VIII
)
, não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência, o que não se verifica neste caso.

Ante o exposto,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,

dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravada na inicial.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002107-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVAD
A
:
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
.

2.
Não tendo a agravada

instru
ído
a inicial da ação com
prova
capaz de
demonstrar
a inexistência do débito cobrado pelo agravante,
é indevida a concessão da tutela de urgência
.

3.
O
fato de se tratar de uma relação de consumo, com a
possibilidade de inversão do ônus da prova
na fase instrutória

(
CDC,
a
rtigo 6º, VIII
)
, não exime a
autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4.
Comprovad
o que as pates firmaram um
contrato
de
cartão de crédito
consignado
prevendo a
realização de
saque/
empréstimo utilizando o limite
aprovado
pelo banco
, o qual foi subscrito pela
agrava
da
e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo
solicitado
foi depositado
na
conta bancária de sua titularidade,
é
indevida a determinação de suspensão dos descontos
realizados para a quitação das prestações
.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR M
A
IORIA DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para a elaboração deste acórdão.

Vitória, ES, 17 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR P/ ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do Acórdão.